Tribunal: TJSP
Processo: 0010119-49.2014.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Preliminar de não conhecimento do apelo. Descabimento. Apelo tempestivo.

Pedido de devolução do prazo rejeitado. Ausência de prejuízo.

Requerimentos de gratuidade da justiça e de suspensão do processo. Questões já analisadas. Preclusão. Ademais, ausência de alegação de mudança do quadro econômico-financeiro da seguradora

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Preliminar de não conhecimento do apelo. Descabimento. Apelo tempestivo.

Pedido de devolução do prazo rejeitado. Ausência de prejuízo.

Requerimentos de gratuidade da justiça e de suspensão do processo. Questões já analisadas. Preclusão. Ademais, ausência de alegação de mudança do quadro econômico-financeiro da seguradora apelada.

Ilegitimidade do Município. Questão já decidida por esta Colenda Câmara.

Mérito. Colisão entre ônibus e bicicleta dirigida pelo genitor dos autores, que veio a falecer. Velocidade do coletivo acima do limite admitido na via que importa o reconhecimento da responsabilidade do condutor e afasta culpa exclusiva da vítima. Culpa concorrente configurada. Dever de indenizar proporcionalmente reconhecido.

Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$40.000,00 para cada autor, considerando as circunstâncias do caso concreto, em especial, a concorrência de culpas.

Denunciação da lide. Condenação direta e solidária da seguradora nos limites da apólice (Súmula 537 do STJ).

Suspensão da incidência de juros de mora sobre a condenação. Inteligência do disposto no artigo 18, "d", da Lei no 6.024/74.

Correção monetária cuja fluência não pode ser obstada, nos termos do artigo 46, do ADCT, que revogou tacitamente o artigo 18, "f", da Lei no 6.024/74.

Recurso provido em parte.